Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSADO NOS MESMOS AUTOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADAS. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS FUNDADORES COM PODERES DE GESTÃO. VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POSSÍVEL TAMBÉM À LUZ DA TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É entendimento majoritário desta e. 1a Turma Cível que o processamento do incidente nos mesmos autos não enseja a decretação de nulidade quando respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como quando observados os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual. Error in procedendo afastado.
2. Caso em que a relação jurídica estabelecida entre Samuel Nunes Ruela da Silva (exequente) e CAPP – Club de Assistência Proteção Protbens (executada) para proteção veicular é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o primeiro, como cooperado, e segunda, como cooperativa, em essência, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
3. Aplicável à hipótese todo o regramento do microssistema consumerista, entre elas o art. 28, § 5o, do CDC, o qual é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor, sendo, portanto, desnecessária alegação ou prova de fraude, desvio de finalidade, práticas de má gestão ou mesmo insolvência do fornecedor, bastando, para o afastamento da autonomia patrimonial, que a personalidade constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor.
4. Necessária distinção em relação ao raciocínio estabelecido no julgamento do REsp 1.658.648/S, em que o Superior Tribunal de Justiça restringiu aos sócios, para as sociedades empresárias, a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, assim afastando a pessoa do administrator que não integra o quadro societário. Aplicação da técnica do distinguishing que encontra razão de ser nas diferenças intrínsecas existentes entre as sociedades empresárias e as associações, que não possuem sócios, mas associados fundadores com poderes de direção, os quais devem ser responsabilizados se afastada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Raciocínio diverso minaria a efetividade das normas protetivas de consumo nas relações em que o fornecedor de produtos ou serviços não estiver constituído sob a forma tradicional de sociedade empresária.
5. Caso em que, ademais, a afinidade de objeto entre as associações, a identidade de associados fundadores e/ou dirigentes, bem como o esvaziamento dos recursos patrimoniais da primeira pessoa jurídica (CAPP) após o surgimento da segunda (Protbens), reforçam a narrativa de que esta foi constituída de forma fraudulenta, para migrar a atividade econômica exercida em prejuízo dos credores daquela, de modo a justificar, também com supedâneo na teoria maior, a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos ora agravantes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.